Tribunal: TCU
Processo: 017.022/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8749/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.022/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliane Larrieu Bueno (XXX.637.667-XX); Eluza Morais de Oliveira Ramos (XXX.116.857-XX); Ines de Assis Silva (XXX.559.937-XX); Maria Aparecida da Silva Ramos (XXX.702.004-XX); Marlene Garcia de Castro Salles (XXX.981.285-XX); Munique Grasielle Barbosa Vasconcelos (XXX.118.287-XX); Nerly Louvem Silva (XXX.403.527-XX); Nicolli Barbosa Vasconcelos (XXX.740.057-XX); Sueni Cristina Lima Santos Ferreira (XXX.491.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.